Tribunal: TJSP
Processo: 1127085-50.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Concurso público – Indeferimento da posse em razão da não apresentação de diploma – Apresentação de declaração expedida pela instituição de ensino que comprova o cumprimento dos requisitos para a conclusão do curso – Possibilidade - Princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença denegatória da segurança reformada – Recurso provido.